Tribunal: TJPA
Processo: 0805099-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805099-24.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUBER MARTINS DE JESUS, JESSIANE SILVA MARTINS

AGRAVADO: PETER VINICIOS QUEIROZ DE FARIA, MOISES CANDIDO DA SILVA, CREUSA BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA. CARACTERIZADO O PERIGO DE DANO E A PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Bloqueio da matrícula do imóvel em discussão visa preservar uma situação jurídica, evitando-se que o bem seja alienado a outros terceiros que, por sua vez, poderão transferi-los no curso do processo.

- Ademais, o bloqueio não causará a terceiros nenhuma lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida é totalmente reversível.

- A validade do contrato depende de dilação probatória, não cabendo tal discussão nesta esfera.

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805099-24.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA e CREUSA BARBOSA SILVA

AGRAVADOS:

GLAUBER MARTINS DE JESUS E JESSIANE SILVA MARTINS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 4888258

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito ativo, interposto por
MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA e CREUSA BARBOSA SILVA
, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 4888258), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel em questão, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

- O Bloqueio da matrícula do imóvel em discussão visa preservar uma situação jurídica, evitando-se que o bem seja alienado a outros terceiros que, por sua vez, poderão transferi-los no curso do processo.

- Ademais, o bloqueio não causará a terceiros nenhuma lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida é totalmente reversível.

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Na origem os Autores,

GLAUBER MARTINS DE JESUS E JESSIANE SILVA MARTINS, ajuizaram a presente ação narrando que em 22/06/2016 adquiriram do Requerido (PETER) uma fazenda denominada Boqueirão, localizada em São Felix do Xingu/PA, sendo informados pelo mesmo que este possuía a propriedade há mais de um ano.

Sustenta que no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, os Autores/agravantes comprometeram-se a pagar pela propriedade (fazenda) o valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo que R$3.000.000,00 (três milhões de reais) foram pagos através da entrega de um imóvel, no caso, prédio com 15 apartamentos, localizado na Rua Acapú, s/nº, Qd. 17, Loteamento Nova Canaã, Canaã dos Carajás/PA.

O restante do pagamento valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) foi pactuado da seguinte maneira: parcela de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 30/07/0216 (quitada); parcela de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para o dia 30/07/2017 (nota promissória); parcela de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para o dia 30/07/2018 (não quitada) e a última parcela de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para 30/07/2019 (não quitada).

Informam que assumiram a posse do imóvel (fazenda), conforme os termos do contrato assinado em
22/06/2016
, porém, descobriram que o primeiro requerido (PETER) havia recém adquirido a fazenda de terceiros, em
13/06/2016
, não tendo quitado as parcelas da aquisição, motivo pelo qual os agravantes tiveram que deixar a fazenda.

Aduzem ainda, que após a celebração do contrato, o primeiro Requerido (Peter) rapidamente vendeu o imóvel (prédio) entregue como parte do pagamento para
MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA E CREUSA BARBOSA SILVA
, que também são réus, na presente Ação Declaratória de Nulidade e Rescisão Contratual.

Requereram a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio do registro da escritura pública de compra e venda do imóvel (prédio) e a suspensão da exigibilidade da nota promissória.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“DECISÃO

1) INDEFIRO a tutela de urgência requerida. De fato, se os autores fizeram negócio jurídico sem cumprir as formalidades que devem revestir a compra e venda de bens imóveis, somente depois de ultrapassada a fase de dilação probatória é que poderemos afastar a presunção de validade e veracidade que marcam os fatos jurídicos consignados no bojo das escrituras registradas junto ao registrador de imóveis. Também não se afigura legítima a suspensão da exigibilidade de nota promissória referida na inicial. É que, estando em posse de terceiro que não veio a participar negócios jurídicos referidos na inicial, a concessão de tutela de urgência, tal como requerida, na prática mutilaria uma das vocações ínsitas aos títulos de crédito, que é a circularidade.

2) INDEFIRO o pedido de citação por edital, visto que a certidão de fl.154 se mostrou hábil em declinar o endereço do réu. Logo, fica autorizada a expedição de nova carta precatória, mediante o pagamento das custas correlatas.

Intimem.

Cumpra-se.

Canaã dos Carajás, 07 de junho de 2018.”

Inconformados os autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento id. 726091, sustentando o negócio jurídico firmado com o Requerido (PETER) está eivado de omissão o que enseja sua anulação.

Aduzem que foram prejudicados, eis que o Requerido/Agravado (Peter) vendeu imóvel (fazenda) que não era possuidor legítimo, logo, a nota promissória dada como pagamento não poderá subsistir, posto que a obrigação contratual que a originou não foi concretizada, ficando esta cártula submetida ao cumprimento do referido contrato.

Requer a concessão do efeito ativo para que seja concedida a tutela de urgência para bloquear a matrícula do imóvel (prédio) dado como pagamento, bem como a nulidade da nota promissória, e por fim, a citação por edital do Requerido por se encontrar em local incerto.

Efeito ativo deferido

por esta relatora no
id. 778553
para bloquear a matrícula do imóvel (prédio) e suspender a exigibilidade da nota promissória entregues como parte do pagamento pela compra da fazenda.

Sem contrarrazões do agravado
PETER VINICIOS QUEIROZ DE FARIA.

Os agravados
MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA E CREUSA BARBOSA SILVA
apresentaram contrarrazões id. 931072.

No julgamento do recurso de Agravo de instrumento, dei PROVIMENTO ao feito, consoante ID 4888258.

Contra esta decisão
MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA e CREUSA BARBOSA SILVA
interpuseram Agravo interno, alegando que a decisão é nula, pois não caberia julgamento monocrático do recurso, requerendo julgamento colegiado.

Asseveram que não estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, pois os ora agravados não trouxeram aos autos qualquer documento que minimamente demonstre que foram efetivamente proprietários ou quiçá possuidores efetivos do imóvel

Argumentam, que o negócio jurídico que se pretende anular foi feito por terceiro, denominado PETER VINICIOS QUEIROZ DE FARIA e, por isso, os agravados estão pleiteando direito que não lhes cabe.

Por fim, alegam que o negócio jurídico em questão é válido, pois estão preenchidos os requisitos do Código civil, que são
: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei
e que os agravados não se desincumbiram do ônus de provar o vício apontado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Os agravados apresentaram contrarrazões no ID 5279697, pugnado pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame de mérito.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios a cerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em

análise perfunctória dos documentos colacionados aos autos, verifico que houve a
realização de negócio jurídico entre os Agravantes e o Agravado (PETER)
o qual demonstra a forma de pagamento da fazenda com um imóvel urbano no valor de R$3.000.000,00 e mais R$1.000.000,00 dividido em 04 (quatros) prestações, sendo uma delas por nota promissória (ID 726203 – pág. 11).

Além disso, nota-se no documento de ID 726203 – pág. 55/60 que a
fazenda objeto da lide havia sido vendida em 13/06/2016
pelos seus antigos possuidores ao Agravado (PETER) pelo valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) a serem pagos em arrobas de boi em 03 (três) prestações com a primeira parcela a ser paga em 13/12/2016 (ID 726203 – pág. 57).

Por tais documentos, verifica-se a probabilidade do direito dos agravantes, diante do nítido dolo e má-fé por parte do primeiro Agravado (Peter) ao negociar um bem imóvel (fazenda), cuja quitação ainda não havia sido realizada, e que, portanto, não possuía legitimidade para vendê-la.

A alienação de um imóvel por quem não é seu proprietário configura o que a doutrina e jurisprudência chamam de compra e venda a
non domino
, o que implica negócio jurídico incapaz de produzir qualquer efeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO NULO. VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO. VENDA NON DOMINO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. (...) 1 A venda a non domino consubstancia-se em um ato inexistente em razão da ilicitude do objeto, uma vez que se está subtraindo um direito do verdadeiro proprietário. Assim, de ofício, deve ser declarada a nulidade do contrato de compra e venda e não apenas a sua rescisão. 2 Em relação aos demais pedidos, indenização por danos materiais e indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença, a fim de se restabelecer o status quo ante, bem como a fim de ressarcir a parte autora e penalizar a parte ré diante da sua má-fé. (...)”. (TJ/MG, Apelação Cível 1.0313.12.017247-0/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da sumula em 22/01/2016).

NULIDADE CONTRATUAL - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DANOS MORAIS - NÃO-OCORRÊNCIA. Deve ser declarada nula a promessa de compra e venda de imóvel firmada entre as partes, uma vez que os vendedores dispuseram de mais direitos do que efetivamente possuíam, restando configurada a venda a non domino, nula de pleno direito, nos termos do art. 166, do Código Civil/2002. Com a decretação da nulidade da avença, fazem jus os autores à devolução das parcelas pagas pelo imóvel. A correção monetária, que não representa um acréscimo, mas, sim, a manutenção do valor da moeda no tempo, deve ser contada da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação válida que, a teor do artigo 219 do CPC, constitui em mora o devedor. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Percalços comuns do dia a dia, meros aborrecimentos do cotidiano, não são suficientes à responsabilização por danos morais, devendo existir uma conseqüência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito de personalidade de outrem, provocando dor, sofrimento, angústia ou humilhação consideráveis à pessoa e, não, quaisquer dissabores do cotidiano da vida.

(TJ-MG 101450630986620021 MG 1.0145.06.309866-2/002(1), Relator: EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/03/2009, Data de Publicação: 31/03/2009)

Não obstante tais evidências, resta comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida, haja vista a possibilidade de futuras transações imobiliárias envolvendo a propriedade (prédio) oferecida como pagamento pelos Agravantes, a qual já fora inclusive transferida para terceiros
MOISÉS CÂNDIDO DA SILVA E CREUSA BARBOSA SILVA
(ID 426210 – pág. 09), que também são partes no polo passivo da ação.

Deste modo, tenho por prudente manter o efeito ativo deferido anteriormente, por esta relatora, para determinar o bloqueio da matrícula nº 5.426 do imóvel situado à Rua Acapú, Lote 04 da Qd. 17, Bairro Nova Canaã, Canaã dos Carajás/PA, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Canaã dos Carajás, nos termos do art. 297 do CPC:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Quanto à possibilidade de bloqueio da matrícula a medida encontra-se amparado no artigo 214, § 3º da Lei de Registros de imóveis º.
6.015
/1973, a qual prevê que:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidando, independentemente de ação direta.

§ 3 Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. NULIDADE. POSSIBILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bloqueio da matrícula dos imóveis em discussão visa preservar uma situação jurídica, evitando-se que o bem seja alienado a outros terceiros que, por sua vez, poderão transferi-los no curso do processo, tornando ainda mais difícil a recuperação dos prejuízos causados ao erário em caso de procedência da Ação Civil pública. Outrossim, a medida não causará ao agravado nenhuma lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida é totalmente reversível. 2. Agravo de Instrumento Conhecido e Provido. (AI 5009252-61.2013.827.0000, Rel. Desa. MAYSA ROSAL, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2015).

(TJ-TO - AI: 50092526120138270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer fundada em garantias prestadas em cédula de crédito bancário de valor vultoso. Determinação liminar, em exercício do poder geral de cautela, de bloqueio da matrícula do imóvel garantidor descrito, somente para o fim de obstar a consolidação da propriedade em favor do requerido, a fim de evitar prejuízo e inviabilizar a discussão sobre a controvertida questão da alegada novação da garantia. Exercício do poder geral de cautela. Admissibilidade. Hipótese que demanda instrução probatória, contraditório, ampla defesa, análise percuciente das práticas comerciais adotadas entre as partes e efetiva demonstração das obrigações contratuais assumidas, ausentes elementos de convicção suficientes a autorizar o quanto pleiteado. Periculum in mora, perigo de irreversibilidade, possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação ou risco de perecimento do direito do réu agravante não caracterizados, dada a natureza do direito (real) de que é titular a agravante. Decisão monocrática proferida com minuciosa análise documental e prudência, por isso mantida. Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 20866621120158260000 SP 2086662-11.2015.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 26/08/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2015)

Quanto a alegação dos agravantes de que o contrato é válido, tal alegação depende de dilação probatória, que não cabe na via estreita deste recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática, nos termos da fundamentação apresentada.

É COMO VOTO.

Belém, 15/10/2022